Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vistos e etc. Por meio do ID 44340334 foi comunicado à essa Relatora o provimento monocrático do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão (ID 39765889) proferido por esta Câmera Cível quando do julgamento do Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA em face do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. In casu, inexiste determinação de reanálise da matéria já apreciada por esta Corte de Justiça. Comunique-se à autoridade coatora acerca do conteúdo do ofício de ID 44340334. Aguarde-se a notícia do trânsito em julgado do Recurso Ordinário Constitucional interposto pelo impetrante e, após, arquivem-se os autos. Publique-se.